Tribunal: STF
Processo: RE 1315801
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissíveis os presentes recursos.
    Trata-se, de um lado, de agravo interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, e, de outro lado, de recurso extraordinário deduzido pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIOS ENTRE UNIÃO E MUNICÍPIOS. FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADOS COM O PROPÓSITO DE CONTRATAR TEMPORARIAMENTE SERVIDORES CEDIDOS PELO MAPA AOS MUNICÍPIOS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    1. É de se reconhecer, por ferimento à Constituição Federal, no art. 37, inciso IX, a inconstitucionalidade/ilegalidade dos Acordos de Cooperação Técnica firmados entre a União (MAPA) e os Municípios, que tenham como objeto o desenvolvimento e execução de ações diretamente ligadas aos trabalhos na área de Inspeção de Produtos de Origem Animal, mas que, na prática, almejam a contratação de servidores municipais para o exercício das atividades exclusivas de servidores de carreira vinculados ao MAPA, sem qualquer comprovação de situação emergencial que justifique tal medida.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311/PI, fixou a tese, quanto ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público (Tema n. 784), que tal direito exsurge: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
    3. Nem mesmo a carência de pessoal, com sucessivas aposentadorias, e a existência dos convênios na área de inspeção animal, geram o dever de convocação de candidatos aprovados fora do número de vagas disponibilizados no certame. O provimento de cargos está atrelado a critérios de discricionariedade administrativa, pois somente a Administração Pública tem a compreensão de quais são as necessidades mais iminentes do órgão e as possibilidades viáveis e mais eficazes para supri-las. De se ressaltar, inclusive, que isso deve levar em consideração os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal para despesas com remuneração de pessoal.” 
    É o relatório. Decido.
    Quanto ao recurso extraordinário deduzido pelo Ministério Público Federal, observo que a abertura da instância extraordinária se encontra obstada pela falta de prévio debate, pelo acórdão recorrido, da matéria articulada nas razões do apelo extraordinário no tocante à alegada violação do art. 37, incisos II e IV, da Constituição Federal. Tais matérias tampouco foram suscitadas por meio de embargos de declaração com o objetivo de suprir a omissão do julgado. Tal circunstância atrai os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481-AgR/BA, Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP, Ministro Luiz Fux):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1 .A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.
    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.235.044-AgR/PR, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    De outro lado, quanto ao recurso extraordinário deduzido pela União, importante pontuar que o acórdão recorrido ao manter a sentença para “declarar a inconstitucionalidade dos Acordos de Cooperação Técnica celebrados entre o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA e municípios com o propósito de contratar temporariamente servidores cedidos por estes para o exercício de atribuições inerentes ao cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, no âmbito do Serviço de Inspeção Federal”, adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, o que caracteriza a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa. 
    Vislumbro, por fim, o afastamento da alegada violação pela União do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.
    (AI 791.292-RG-QO/PE, Ministro Gilmar Mendes)
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal e pela União.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator